Tribunal: TJMT
Processo: 1002706-24.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002706-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES - CPF: 000.286.561-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENEIDE APARECIDA FERREIRA - CPF: 933.407.961-49 (VÍTIMA), DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES - CPF: 000.286.561-05 (ADVOGADO), IVAILDE GRACIANO DA SILVA - CPF: 345.305.681-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO FABIO PETENGILL - JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM DOMICILIAR - RESOLUÇÃO Nº 62/2020 - GRUPO DE RISCO - ALEGADO CONSTRAGIMENTO ILEGAL - 1)
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PRÉVIA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
- INSUBSISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA MEDIDA EXTREMA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2)
SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - 3) ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de conversão da prisão em flagrante em preventiva, vez que demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP e sendo o paciente pertencente ao grupo de risco da Covdi-19, de modo que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Divaneide Anacleto Rodrigues, em favor de
Ivailde Graciano da Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuana/MT, nos autos n. 1000141-17.2021.811.0088.

Expõe a impetrante que o paciente encontra-se
segregado desde
o dia 27/01/2021, em razão de prisão em flagrante, por ter em tese cometido os delitos tipificados no arts.
147, e 148 §1º, inciso I, ambos do Código Penal
, contra sua companheira.

Aduz que no dia 29/01/2021, a autoridade judiciária homologou o auto de prisão em flagrante e a converteu em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, tendo em vista ser o paciente portador de diabetes e hipertensão arterial.

Informa que, interposto o pedido de revogação da segregação cautelar, este lhe foi indeferido pelo magistrado
a quo
, sob o argumento de que o crime em tese cometido pelo acusado é de gravidade. Nesse contexto, aduz que a referida prisão carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Acrescenta ainda ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis (residência fixa, primariedade, trabalho lícito, não empreendeu fuga) e que “
que a Concessão da Prisão Domiciliar do acusado nesta fase processual esta lhe causando muito sofrimento, pois depende do Trabalho de Moto Taxista para manter seu sustento e comprar seus remédios, está dependendo da ajuda de amigos para trazer alimentos e remédio”
(id. 76726490), de modo que defende ser suficiente a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 77018458) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 77290484).

No id. 77621474 consta pedido de reconsideração da concessão liminar, cujo o teor foi novamente indeferido (id. 78220464).

O
parecer, da lavra do Dra. Rosana Marra,
Procuradora de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem impetrada, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (id. 80302969):

“Habeas corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crimes de cárcere privado e ameaça. 1. Impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea a manutenção da segregação domiciliar cautelar, uma vez que o paciente não oferece riscos concretos a ordem pública. Predicados pessoais favoráveis. Suficiência das medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP). IMPOSSIBILIDADE. Prisão domiciliar devidamente fundamentada. Paciente pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Necessária a garantia da ordem pública. Medida indispensável para preservar a integridade física e psicológica da vítima. Periculosidade evidenciada. Paciente manteve a vítima em cárcere privado, ameaçando-a, a todo tempo, de morte. Necessário o arrombamento da porta da residência pelos policiais para o resgate. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Predicados pessoais favoráveis não conduzem automaticamente à liberdade. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita que o paciente seja posto em liberdade em razão de suposta ausência de fundamentação idônea para sua segregação provisória do mesmo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal; ao que agrega também ser suficiente a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, eis predicados pessoais favoráveis ostentado e ao fato de que o interessado depende da atividade de mototaxista para a manutenção do seu sustento, o que tem sido diretamente prejudicado com a sua permanência em prisão domiciliar.

Conforme consta dos autos, o paciente encontra-se segregado desde o dia 27/01/2021, em razão de prisão em flagrante, por ter em tese cometido os delitos de ameaça e cárcere privado (art. 147, e 148 §1º, I, ambos do CP), contra sua companheira, sendo que em 29/01/2021, a autoridade judiciária homologou esta prisão e decretou a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, conquanto a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, tendo em vista da situação de pandemia da COVID-19 e fato do acusado pertencer ao grupo de risco, razão pela qual restaria prejudicial à sua saúde a manutenção no cárcere.

Ao esclarecer os fatos até então ocorridos nos autos, a cominada autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) Em breve síntese do caderno processual, na data de
27/01/2021, o réu manteve, em cárcere privado, sua convivente, Srª Roseneide Aparecida Ferreira, dentro da residência do casal, com os portões do imóvel trancados a cadeado, o que teria sido feito para que o agressor pudesse ter controle e domínio total das ações e locomoções da vítima de seu ciúme doentio, que chegava a extremos de proibição de contato, diálogo, convivência com terceiros, tudo porque na mente do acusado ela lhe seria infiel.

Tal situação foi descortinada a partir de um Boletim de Ocorrência que uma das filhas da vítima (Mitchelle Aparecida de Santana) registrou perante a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Tangara da Serra/MT, que, a partir de contato telefônico com sua mãe, desconfiou de seu estado de temeridade, e acabou descobrindo que ela estava sob ameaça e risco de vida, sendo mantida em situação de cárcere privado pelo réu/paciente
.

Cientificada do fato, a PJC da Comarca de Aripuanã/MT se deslocou até o endereço indicado pela noticiante, e ante a presença do investigador de polícia nos portões da casa, ainda que receosa,
ao saber que ele pertencia às forças de segurança, imediatamente e, em prantos, pediu por socorro, informando aos agentes que estava sendo mantida em cárcere privado e, constantemente ameaçada com uso de armas brancas (canivete e facão) pelo convivente/paciente, o qual dizia que arrancaria sua cabeça fora do corpo, fatos estes que desembocaram na prisão em flagrante delito do réu na data de 29/01/2021 ( Autos APFD nº 1000105-72.2021.8.11.0088).

Desta forma, comunicada a este juízo a prisão do paciente, em obediência ao art. 19 do ato Normativo 0009672 -61.2020.2.00.0000- CNJ, designou-se audiência de custódia, não houve constatação de qualquer abuso nem excesso de poder, e estando caracterizada a situação flagrancial, foi homologada a prisão de urgência, assim como, na forma do art. 310 do CPP, analisada a medida cautelar mais adequada a ser aplicada na hipótese e porque o juízo convenceu-se do estado de enfermidade do increpado (diabetes e hipertensão arterial
), o que enquadrava o acautelado no grupo de risco da COVID-19, converteu-se a prisão em flagrante em prisão domiciliar
, sendo o réu restringido de sair de sua residência/domicilio sob qualquer circunstância, salvo por motivo de saúde e como autorização judicial,
uma vez que, a par da ameaça à ordem social,
havia evidente perigo de vida à vítima, objeto da aparente obsessão possessiva do réu.

Ademais, ofertada a denúncia pelo Parquet, foi a exordial acusatória recebida (10/02/2021) e, havendo
o pedido de revogação do édito segregatório do réu
, o qual em seus argumentos defensivos salientou
não ser pessoa afeita à prática de crimes, o que, em tese, ficaria demonstrado diante

dos seus bons antecedentes criminais, possuindo emprego e moradia fixa nesta urbe, afirmando ser inocente dos fatos suscitados contra si, não passando tudo de uma armação da vítim
a. Neste panorama, ao analisar o pedido revocatório formulado pelo réu,
não vislumbrando a existência de qualquer alteração na situação fático-jurídica para motivar a revogação da prisão domiciliar, foi indeferido o petitório e, mantida a decisão constritiva proferida de forma oral no APFD nº 1000105-72.2021.8.11.0088, nos termos do artigo 316 do CPP.

Por último, informo que a advogada constituída do réu, apresentou resposta acusação, sendo o pleito saneado e designada audiência de instrução probatória, agendada para data de 30/03/2021 às 13:30 min, não havendo nos autos outras medidas/pedidos a serem apreciados
” (id. 49618471).

Na citada decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva, a autoridade judiciária reforçou o comportamento a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente para a tutela da ordem pública, face a gravidade concreta do ilícito e necessidade de resguardo da integridade física e psicológica da ofendida. Veja-se:

“(...) Recordo que o denunciado
teve sua prisão em flagrante delito, convertida
em prisão domiciliar, em audiência de custodia realizada na data de 29/01/2021, ante as informações que seria o réu pessoa que sofre de diabetes e hipertensão arterial, enquadrando-se ao grupo de risco, vulnerável, do vírus SARS COV 2.
Assim, conforme fundamentado oralmente por este juízo, o decretado da conversão da prisão do réu fora determinado, ante a
demonstração do seu comportamento excessivamente agressivo, opressor e possessivo para com a vítima/convivente
, o qual ao mesmo neste instante, ficou demonstrado na diligencia realizada pelos agentes policiais, que constataram que a vítima estava presa dentro do lar, com os portões da residência trancados a cadeados, demonstrando-se bastante receosa/ temorosa ao atender os agentes que foram socorrê-la, sendo necessário realizar o arrombamento dos portões da residência da ajudar/socorrer a vítima.

Em prosseguimentos aos motivos ensejadores da prisão domiciliar,
o réu em seu próprio depoimento perante a autoridade policial, relatou que, a residência realmente estava trancada
, e, teria ele entregado as chaves para um de seus amigos/vizinhos, haja vista que iria viajar em um determinado horários, tendo a outras copias das chaves ficado consigo, desta forma, diante das estremenhíssimas ilações do réu, motivaram o decreto prisional da forma exarada
.

Logo, em sede de cognição sumaria, ficou demonstrando o
fumus comissi delicti
, isto é,
indícios suficientes do crime de cárcere privado e ameaças a vítima,
já que a
mesma estava trancada dentro de casa, não havendo motivos para as chaves estarem com outra pessoa a não ser com ela mesma, bem como, permite arrefecer o chamado

periculum libertatis
, na medida em que se extraiu dos fatos, da forma como hoje estão apresentados, a sensação de
gravidade extrema ( ameaças de morte e cárceres privado) e incomum que justificaram a segregação da liberdade do increpado
.

Registre-se, por fim, que o fato do réu possuir trabalho lícito e residência fixa, não obstante sejam critérios relevantes, não serve a inquinar a validade da segregação cautelar, porque
os predicados pessoais do réu, por si só, não implicam em desconstituição do édito prisional, sendo necessário que fique devidamente demonstrado que os requisitos da prisão não mais subsistem
, conforme previsão do artigo 316 do Código de Processo Penal,
o que não é a hipótese dos autos"

(id.
77290485 - Pág. 176/180).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da
não culpabilidade, a luz do
art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Porém, além
prova da materialidade
e de
indícios de autoria delitiva
(
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
, nesse momento, resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou que a prisão preventiva é necessária, sobretudo, para garantia da
ordem pública
, face a gravidade concreta da ação delituosa do acusado e do perigo de vida à vítima, objeto da aparente obsessão possessiva deste,
vez que foi necessário o arrombamento da porta da residência para o resgate da ofendida
, a qual vinha sendo mantida em
cárcere privado
pelo custodiado e ameaçada, a todo tempo.

O decreto prisional da forma exarada restou assentado também pela própria confissão do acusado, em fase policial, de que a residência realmente estava trancada, e, teria ele entregado as chaves para um de seus amigos/vizinhos, haja vista que iria viajar em um determinado horário, tendo a outras copias das chaves ficado consigo, desta forma.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação domiciliar cautelar.

Nessa perspectiva, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável
, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). – Destaquei.

Nesse ponto, a defesa alega ainda a necessidade da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de que o o interessado esta sentindo o
desconforto da clausura domiciliar,
s
e ele esta desconfortado, imagine a vítima mantida em cárcere privado e sob ameaça
, no cometimento dos crimes não avaliou as consequências e não justifica a alegação que está impossibilitado de exercer a profissão que garante o seu sustento (a atividade de mototaxista), ou acha que se estive recolhido em estabelecimento público à preso provisório, sairia para trabalhar, no entanto, este está justamente sendo acusado, repita-se, por ter cometido o crime de cárcere privado contra sua companheira.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar domiciliar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Ivailde Graciano da Silva
, por entender que, por ora, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021